Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO E QUE TRATOU DA VALIDADE OU NÃO DA FORMA EM QUE FOI EFETIVADA A NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE AO ARRENDATÁRIO. AGRAVO ATUAL QUE TRATA DE OUTRA AÇÃO COM PEDIDOS DISTINTOS E EM DESFAVOR DO ARRENDATÁRIO. O INSTITUTO DA COISA JULGADA SEQUER AFETA OS MOTIVOS E FATOS QUE FUNDAMENTAM AS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. MÉRITO. INSINCERIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E PROIBIÇÃO DE INSINCERIDADE PREVISTAS NO ESTATUTO DA TERRA (ART. 95, I, IV e V) E NO DECRETO N.o 59.566/1966 (ARTS. 2o, 3o, 12, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO; 13, II, “A” e IV; 22, § 1o E 2o), ALEM DA REGRA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO QUANTO À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. NÃO APLICÁVEL. INSINCERIDADE DOS ARRENDADORES QUE RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DA DEVEDORA SOLIDÁRIA DO CONTRATO ANTERIOR (ARTS. 818 E 819). FIADORA TAMBÉM INADIMPLENTE QUE SE TORNOU A NOVA ARRENDATÓRIA DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DA INSINCERIDADE E AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTS. 113 E 422 DO CÓDIGO CIVIL). DECISÃO EM AÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, MOVIDA PELO ANTIGO ARRENDATÁRIO E AINDA EM TRÂMITAÇÃO, QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA PARCELA DO ARRENDAMENTO EM FAVOR DO MESMO ARRENDATÁRIO ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NEGADO PROVIMENTO, MAS COM DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL APÓS COLHEITA DOS FRUTOS PENDENTES PELA NOVA ARRENDATÁRIA, PARA AFASTAR O RISCO DE DANO INVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto na ação de rescisão de contrato de arrendamento de imóvel rural com pedido de despejo e tutela de urgência, em que a tutela liminar foi indeferida em primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se, primeiramente, à possibilidade de se examinar a tutela de urgência em nova relação processual com pedidos distintos em desfavor do réu, a fim de evitar à violação à coisa julgada por acórdão anterior. No mérito, verificar suposta insinceridade na notificação do antigo arrendatário e da contratação da devedora solidária, também em inadimplência, além de decisão interlocutória de sustação do protesto, em favor do arrendatário, confirmada por este Tribunal em julgamento de outro agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à questão da coisa julgada e à segurança jurídica, entende-se que o acórdão do agravo de instrumento anterior – que examinou a validade formal da notificação de desinteresse de renovação do contrato com o arrendatário – não se estende aos fundamentos fáticos e jurídicos inovados na presente demanda postulada em desfavor do arrendatário. O instituto da coisa julgada não abrange os motivos fáticos e jurídicos das decisões judiciais e pedidos distintos, não havendo, portanto, violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, o que possibilita a rediscussão da tutela de urgência em nova relação processual.
4. A conduta dos arrendadores evidencia uma manifesta insinceridade, pois a notificação de desinteresse ao antigo arrendatário não corresponde aos atos posteriores de contratação da devedora solidária (fiadora), configurando uma discrepância entre a intenção declarada dos arrendadores (retomada do imóvel para explorá-lo diretamente ou por descendente) e a prática efetivada. Inteligência dos arts. 95, I, IV e V e do Decreto n.o 59.566/1966 (arts. 2o, 3o, 12, VIII e parágrafo único; 13, II, “a” e IV; 22, § 1o e 2o) e art. 475 do Código civil.
5. Quanto à alegação de que a inadimplência do antigo arrendatário, a respeito da última parcela, afastaria seu direito à preferência e à renovação automática do contrato, mesmo ocorrendo a insinceridade, essa tese não subsiste à luz dos princípios da boa-fé e do venire contra factum proprium (arts. 113 e 422 do Código Civil). Isso porque, ao se constatar que a nova arrendatária, contratada na condição de devedora solidária por fiança, também é inadimplente quanto à mesma dívida e o mesmo contrato, evidencia-se um comportamento contraditório que impede a exclusão do direito de preferência e renovação, do antigo arrendatário, com base em inadimplemento.
6. A decisão interlocutória proferida na ação de exceção de contrato não cumprido, confirmada por este Tribunal em acórdão de agravo de instrumento, que determinou a sustação do protesto da última parcela do arrendamento em favor do antigo arrendatário, reforça a ausência de probabilidade do direito, invocado pelos arrendadores ora agravantes, quanto ao pedido de despejo liminar.
7. Por fim, considerando o risco de dano inverso, caso a retomada do imóvel ocorra de forma imediata, impõe-se a condição de que a efetivação da medida só se dê após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária, garantindo o equilíbrio processual e resguardando os interesses de todas as partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, com determinação de que a retomada do imóvel se efetue somente após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária.
Teses de julgamento:
a) “A análise da tutela de urgência, em agravo de instrumento concernente à nova e distinta ação judicial, com natureza e pedidos diferentes da ação anterior, é plenamente viável, uma vez que o instituto da coisa julgada, além de não abranger os fundamentos fáticos e jurídicos das decisões judiciais, não impede o reexame dos fundamentos de novos pedidos de tutela de urgência postulados em nova relação processual.”
b) “A insinceridade do arrendador rural que, ao declarar desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, firma, em sequência, novo arrendamento rural com terceiro, afronta os preceitos do Estatuto da Terra, do Decreto no 59.566/1966 e do art. 475 do Código Civil, conferindo ao antigo arrendatário, caso o prazo da renovação não tenha sido ultrapassado, o direito de postular pela respectiva renovação.”
c) “Em contratos de arrendamento rural, a alegação de inadimplemento não é suficiente para afastar o direito de preferência ou a renovação automática quando o arrendador, em conduta insincera, embora declare desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, celebra novo contrato com a devedora solidária – que também, na condição de fiadora, se encontra inadimplente quanto ao mesmo arrendamento -, pois configura ofensa à boa-fé contratual e ao princípio do venire contra factum proprium.”
________
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, inc. I, IV e V; Decreto-Lei no 59.566/1966, arts. 2o, 3o, 12, VIII e parágrafo único, 13,II, “a” e IV, 22, §§ 1o e 2o; Código Civil, arts. 113, 422, 475, 818 e 819; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.585.914, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 30/09/2022; TJMT, AC 1000615-46.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024; JMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025; TJ-SP - AC: 10275608520188260577 SP 1027560-85.2018 .8.26.0577, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 12/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINT
A CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023862-63.2024.8.11.0000

CLASSE
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(20
2
)

ASSUNTO
: [
COMODATO
,

IMISSÃO
,

LIMINAR
]

RELATOR:
DES.
MÁRCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

T
u
rma Julgadora:
[DES(A).
MÁRCIO VIDAL,
DES(A).
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, DES(A).
MARCOS REGENOLD FERNANDES
]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (AGRAVANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
QUINTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do(a)
Des
(a)
.
DES. MÁRCIO VIDAL,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, ACOMPANHADO PELO 2° VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO E QUE TRATOU DA VALIDADE OU NÃO DA FORMA EM QUE FOI EFETIVADA A NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE AO ARRENDATÁRIO. AGRAVO ATUAL QUE TRATA DE OUTRA AÇÃO COM PEDIDOS DISTINTOS E EM DESFAVOR DO ARRENDATÁRIO. O INSTITUTO DA COISA JULGADA SEQUER AFETA OS MOTIVOS E FATOS QUE FUNDAMENTAM AS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. MÉRITO. INSINCERIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E PROIBIÇÃO DE INSINCERIDADE PREVISTAS NO ESTATUTO DA TERRA (ART. 95, I, IV e V) E NO DECRETO N.o 59.566/1966 (ARTS. 2o, 3o, 12, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO; 13, II, “A” e IV; 22, § 1o E 2o), AL
É
M DA REGRA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO QUANTO À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. NÃO APLICÁVEL. INSINCERIDADE DOS ARRENDADORES QUE RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DA DEVEDORA SOLIDÁRIA DO CONTRATO ANTERIOR (ARTS. 818 E 819). FIADORA TAMBÉM INADIMPLENTE QUE SE TORNOU A NOVA ARRENDATÓRIA DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DA INSINCERIDADE E AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
(ARTS. 113 E 422 DO CÓDIGO CIVIL). DECISÃO EM AÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, MOVIDA PELO ANTIGO ARRENDATÁRIO E AINDA EM TRÂMITAÇÃO, QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA PARCELA DO ARRENDAMENTO EM FAVOR DO MESMO ARRENDATÁRIO ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NEGADO PROVIMENTO, MAS COM DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL APÓS COLHEITA DOS FRUTOS PENDENTES PELA NOVA ARRENDATÁRIA, PARA AFASTAR O RISCO DE DANO INVERSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto na ação de rescisão de contrato de arrendamento de imóvel rural com pedido de despejo e tutela de urgência, em que a tutela liminar foi indeferida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se, primeiramente, à possibilidade de se examinar a tutela de urgência em nova relação processual com pedidos distintos em desfavor do réu, a fim de evitar à violação à coisa julgada por acórdão anterior. No mérito, verificar suposta insinceridade na notificação do antigo arrendatário e da contratação da devedora solidária, também em inadimplência, além de decisão interlocutória de sustação do protesto, em favor do arrendatário, confirmada por este Tribunal em julgamento de outro agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à questão da coisa julgada e à segurança jurídica, entende-se que o acórdão do agravo de instrumento anterior
-
que examinou a validade formal da notificação de desinteresse de renovação
do contrato com o arrendatário – não se estende aos fundamentos fáticos e jurídicos inovados na presente demanda postulada em desfavor do arrendatário. O instituto da coisa julgada não abrange os motivos fáticos e jurídicos das decisões judiciais e pedidos distintos, não havendo, portanto, violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, o que possibilita a rediscussão da tutela de urgência em nova relação processual.

4. A conduta dos arrendadores evidencia uma manifesta insinceridade, pois a notificação de desinteresse ao antigo arrendatário não corresponde aos atos posteriores de contratação da devedora solidária (fiadora), configurando uma discrepância entre a intenção declarada dos arrendadores (retomada do imóvel para explorá-lo diretamente ou por descendente) e a prática efetivada. Inteligência dos
arts
. 95, I, IV e V e do Decreto n.o 59.566/1966 (
arts
. 2o, 3o, 12, VIII e parágrafo único; 13, II, “a” e IV; 22, § 1o e 2o) e art. 475 do Código civil.

5. Quanto à alegação de que a inadimplência do antigo arrendatário, a respeito da última parcela, afastaria seu direito à preferência e à renovação automática do contrato, mesmo ocorrendo a insinceridade, essa tese não subsiste à luz dos princípios da boa-fé e do
venire
contra
factum

proprium
(
arts
. 113 e 422 do Código Civil). Isso porque, ao se constatar que a nova arrendatária, contratada na condição de devedora solidária por fiança, também é inadimplente quanto à mesma dívida e o mesmo contrato, evidencia-se um comportamento contraditório que impede a exclusão do direito de preferência e renovação, do antigo arrendatário, com base em inadimplemento.

6. A decisão interlocutória proferida na ação de exceção de contrato não cumprido, confirmada por este Tribunal em acórdão de agravo de instrumento, que determinou a sustação do protesto da última parcela do arrendamento em favor do antigo arrendatário, reforça a ausência de probabilidade do direito, invocado pelos arrendadores ora agravantes, quanto ao pedido de despejo liminar.

7. Por fim, considerando o risco de dano inverso, caso a retomada do imóvel ocorra de forma imediata, impõe-se a condição de que a efetivação da medida só se dê após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária, garantindo o equilíbrio processual e resguardando os interesses de todas as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com determinação de que a retomada do imóvel se efetue somente após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária.

Teses de julgamento:

a) “A análise da tutela de urgência, em agravo de instrumento concernente à nova e distinta ação judicial, com natureza e pedidos diferentes da ação anterior, é plenamente viável, uma vez que o instituto da coisa julgada, além de não abranger os fundamentos fáticos e jurídicos das decisões judiciais, não impede o reexame dos fundamentos de novos pedidos de tutela de urgência postulados em nova relação processual.”

b) “A insinceridade do arrendador rural que, ao declarar desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, firma, em sequência, novo arrendamento rural com terceiro, afronta os preceitos do Estatuto da Terra, do Decreto no 59.566/1966 e do art. 475 do Código Civil, conferindo ao antigo arrendatário, caso o prazo da renovação não tenha sido ultrapassado, o direito de postular pela respectiva renovação.”

c) “Em contratos de arrendamento rural, a alegação de inadimplemento não é suficiente para afastar o direito de preferência ou a renovação automática quando o arrendador, em conduta insincera, embora declare desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, celebra novo contrato com a devedora solidária – que também, na condição de fiadora, se encontra inadimplente quanto ao mesmo arrendamento -, pois configura ofensa à boa-fé contratual e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.”

________

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, inc. I, IV e V; Decreto-Lei no 59.566/1966,
arts
. 2o, 3o, 12, VIII e parágrafo único,
13,II
, “a” e IV, 22, §§ 1o e 2o; Código Civil,
arts
. 113, 422, 475, 818 e 819; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.585.914, Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, DJEN de
DJe
30/09/2022; TJMT, AC 1000615-46.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024; JMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025; TJ-SP - AC: 10275608520188260577 SP 1027560-85.2018 .8.26.0577, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 12/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando
Feronatto
e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo no 1017138-95.2024.8.11.0015, por ele ajuizada em face de Antônio D
’
Angelly
Dias Daltro e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no despejo dos requeridos do imóvel arrendando.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo retomar o imóvel, objeto do arrendamento rural realizado entre as partes, ante o descumprimento das cláusulas contratuais.

Informa que celebrou com os Agravados o referido contrato de arrendamento rural em 01/09/2019, com prazo de 5 (cinco anos), no qual foi previsto, na cláusula 9a, que os arrendatários, ora recorridos, deveriam efetuar o pagamento anual de 13.500 sacas de soja de 60 kg, sendo o primeiro pagamento para a data 15/03/2019 e o último, vencido em 15/03/2024, sem a correspondente liquidação, incidindo, assim, em descumprimento contratual, ensejando a necessária retomada do imóvel e cobrança do valor devido, de acordo com o art. 32, inciso III, do Decreto 59.566/66).

Assevera que, nada obstante as cobranças extrajudiciais, inclusive com a realização do protesto, a parte agravada restou constituída em mora, de modo que a retomada do imóvel é medida imperativa.

Afiança, contudo, que o Magistrado singular, indeferiu a liminar, sob o de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente porque há discussão sobre o descumprimento contratual, nos autos n. 1000713-90.2024.8.11.0015.

Ressalta que, ainda que exista ação declaratória e desconstitutiva de cláusulas contratuais, isso não é óbice para cobrança da parcela vencida e não paga, sabendo-se que o inadimplemento do arrendatário enseja a rescisão do contrato e consequente despejo para desocupação do imóvel em razão da sua inadimplência.

Inconformado, o recorrente interpõe este Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, a fim de reformar a decisão hostilizada, que indeferiu, liminarmente, a retomada do imóvel, com a consequente concessão da ordem de despejo, a ser cumprida no prazo legal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação de tutela foi deferida, id. 236675166.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, id. 248315188.

Agravo interno interposto da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, id. 245932671.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

ALEANDRA
FRANCISCA DE SOUZA,
OAB/
MT

6249-O; TATIANA
BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO, OABMT 9887-B;
E
RODRIGO DE FREITAS SARTORI
, OAB/MT
15884
-
O

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada, consistente na retomada do imóvel, objeto do contrato de arrendamento rural, ante o descumprimento de cláusulas contratuais.

Confere-se dos autos, que o recorrente manejou a Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Pedido Liminar, ao fundamento de que a parte recorrida descumpriu cláusulas do contrato de arrendamento rural, realizado entre os litigantes, notadamente, quanto ao não pagamento da parcela vencida em 15/03/2024.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar os pedidos, entretanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos:

“[...]

Ocorre que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos requerentes, conforme se verifica da ação movida pelo requerido
Antonio
D
Angelly
Dias Daltro em face dos requerentes (no 1000713-90.2024.8.11.0015). Ademais, naqueles autos, houve a concessão da liminar de suspensão dos efeitos do protesto, do débito referente a parcela vencida em 15/03/2024, no valor de R$ 1.870.680,16 (um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos). Observa-se, portanto, a complexidade do caso, devendo a questão ser
melhor
analisada após a instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC.

Ressalta-se, contudo, que a controvérsia sobre a manutenção da posse pelo arrendatário já foi examinada por esta Quinta Câmara de Direito Privado,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 1013196-03.2024.8.11.0000, de minha relatoria, no qual se reconheceu o direito do arrendador de retomar o imóvel
, reformando decisão anterior que concedia a tutela de urgência em favor do arrendatário, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório (n.o 1000394-73.2024.8.11.0096), ajuizada por Antônio D’
Angelly
Dias Daltro, ora agravado.

O acórdão, publicado em 31/07/2024 e transitado em julgado em 16/12/2024, consolidou a impossibilidade de manutenção da posse pelo agravado, estabelecendo que a ausência de notificação formal não implica renovação automática do contrato, além de destacar que o inadimplemento contratual do arrendatário autoriza a retomada do imóvel, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto no 59.566/66.

No referido julgamento, esta Câmara fixou entendimento de que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, que estipulou prazo determinado para a vigência do contrato, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sendo necessária a observância ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, uma vez que a relação contratual se extinguiu pelo decurso do prazo e pelo inadimplemento do arrendatário. O acórdão restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”

Confere-se, outrossim, que no julgamento colegiado, alhures transcrito, restou assentado que o contrato de arrendamento firmado entre as partes era de prazo determinado, expirando-se em 30/08/2024, sem previsão de renovação automática, salvo manifestação expressa das partes.

Ademais, verificou-se que o arrendatário inadimpliu a última parcela do contrato, vencida em 15/03/2024, o que, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto no 59.566/66, autoriza a rescisão do contrato e a retomada do imóvel pelo arrendador.

A alegação do agravado, no sentido de que a ausência de notificação formal implicaria em renovação automática do arrendamento não se sustenta, diante das cláusulas contratuais expressas, que não previam prorrogação automática do contrato.

O próprio Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e o Decreto no 59.566/66 estabelecem que a renovação do contrato deve observar manifestação expressa das partes, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Ness
a
seara, a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que contratos de arrendamento rural com prazo determinado não se prorrogam automaticamente, salvo previsão contratual expressa nesse sentido, a qual inexiste no caso concreto. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DETERMINADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Marcio Rosina contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, pretendendo a manutenção na posse e a emissão de carta de anuência, após o fim do prazo contratual.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a ausência de notificação formal para retomada do imóvel enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural, cujo prazo se encerrou em 20/05/2024, conforme estipulado em contrato com cláusula expressa.

III. Razões de decidir

1. O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes prevê prazo determinado, sem a necessidade de notificação para desocupação ao término.

2. A ausência de notificação não gera a renovação automática do contrato, conforme jurisprudência predominante, visto que o contrato contém cláusula resolutiva expressa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação formal para retomada do imóvel rural, quando previsto prazo determinado e cláusula expressa de desocupação no contrato, não enseja a renovação automática do contrato de arrendamento."

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto da Terra, art. 22, §1o; Decreto no 59.566/66, art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Recursos de Apelação Cível n. 0005803-07.2013.8.11.0040; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 10175224520208110000.

(N.U 1019797-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Ademais, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e
do periculum in mora
, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a probabilidade do direito em questão deve estar sobejamente demonstrada nos autos, de modo a evidenciar fortes indícios da existência do direito invocado, como base em um juízo de probabilidade, ou seja, de quase certeza, o que se evidencia pelo contrato de arrendamento rural carreado nos autos, cujo prazo estipulado para encerramento é datado de 30/08/2024.

Por sua vez, no que se refere ao perigo de dano e risco à utilidade do resultado do processo, trata-se de risco concreto, atual e grave. Não pode ser mera alegação, muito menos urgência criada pela parte. E a demonstração da probabilidade do direito é ônus da parte requerente, que demonstrou a inadimplência dos agravados, bem como o prejuízo econômico.

O contrato celebrado entre as partes estabelecia expressamente o encerramento do arrendamento em 31/08/2024, sem previsão de renovação automática, salvo manifestação expressa das partes.

Os agravantes manifestaram seu desinteresse na renovação do contrato por meio de notificação enviada em 01/02/2024, endereçada ao próprio agravado e sua advogada, recebida no mesmo dia às 16h05, inclusive via e-mail e aplicativo de mensagens.

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento para sustentar a renovação do contrato com base no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e no Decreto no 59.566/66, pois não houve concordância expressa do arrendador para prorrogar a relação contratual.

O inadimplemento da última parcela contratual, somado à ausência de previsão de renovação automática, reforça a legitimidade do pedido dos agravantes para retomar o imóvel e a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores confirma que o encerramento do prazo determinado de um contrato de arrendamento rural gera automaticamente a obrigação de desocupação pelo arrendatário, salvo se houver previsão expressa de renovação ou prova inequívoca de nova pactuação entre as partes, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, o contrato extinguiu-se de pleno direito em 31/08/2024, sendo indevida a manutenção do agravado na posse do imóvel.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse dos agravantes, violou o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, previstos no artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos Tribunais o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, razão pela qual, o seu deferimento é
medida
impositiva, e por isso, a decisão deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
reformando a decisão agravada para deferir a tutela de urgência e determinar a imediata retomada do imóvel pelos agravantes, nos termos do entendimento já consolidado por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1013196-03.2024.8.11.0000.

De
consequência, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Eminentes pares
,

Peço vista dos autos para
dar uma olhada nessas múltiplas relações contratuais entre litisconsorte, agravante, agravado, não me sinto confor
tável nes
t
e momento para proferir voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2
o
VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO FERONATTO
e
MARCO ANTONIO FERONATTO
, contra a decisão interlocutória (ID 164618800, autos de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo (autos de origem no 1017138-95.2024.8.11.0015) movida em desfavor de
ANTÔNIO D’ANGELLY DIAS DALTRO
e
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
, indeferiu a tutela provisória de urgência que buscava o despejo dos requeridos, ora agravados, do imóvel arrendado, nestes termos:

[...]

Os requerentes alegam que as partes firmaram contrato particular de arrendamento de imóvel rural para exploração e cultivo de cereais, pelo período de 01/09/2018 a 31/08/2024
, mediante pagamento de 13.500 sacas de soja anualmente,
com último vencimento em 15/03/2024, cuja obrigação não foi cumprida pelos requeridos
. Assim,
requerem a concessão de tutela de urgência de despejo do imóvel
arrendado
.
[...]

Ocorre que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos requerentes, conforme se verifica da ação movida pelo requerido
Antonio
D
Angelly
Dias Daltro em face dos requerentes
(no 1000713-90.2024.8.11.0015). Ademais,
naqueles autos, houve a concessão da liminar de suspensão dos efeitos do protesto
, do débito referente a parcela vencida em 15/03/2024, no valor de R$ 1.870.680,16 (um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos).

Observa-se, portanto, a complexidade do caso, devendo a questão ser
melhor
analisada após a instauração do contraditório.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do CPC.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal, os agravantes sustentam que o pagamento anual da última parcela do arrendamento rural (13.500 sacas de soja de 60 kg), vencida em 30/08/2024, não foi adimplido.

O referido contrato foi firmado em 01/09/2019, com prazo determinado de 06 anos.

E em síntese,
os fundamentos jurídicos principais dos agravantes, para buscar a reforma da decisão interlocutória objurgada, são:

a) A Cláusula n.o 17 do contrato prevê, expressamente, o direito dos arrendadores em rescindir a avença em caso de inadimplência.

b) Os agravados foram notificados extrajudicialmente e o débito levado a protesto pelo valor de R$ 1.870.356,27, mas os recorridos quedaram-se inertes e, assim, foram constituídos em mora, incorrendo em infração contratual a ensejar a retomada do imóvel e a cobrança da parcela devida, nos termos do Decreto Lei n.o 59.566/66.

c) O contrato é por prazo determinado e findou em 30/08/2024, sendo desnecessária a notificação premonitória.

d) Apesar do contrato ser por prazo determinado, os agravantes, arrendadores, manifestaram desinteresse na renovação do contrato, pelo motivo de exploração própria ou por seus descendentes, mediante notificação encaminhada ao agravado Antônio D'
Angelly
Dias Daltro e também à agravada Lucia Salete da Silva
Marchett
, e-mails
dangellydaltro@hotmail.com
e
daltrotransportes@gmail.com

e
e-mail de
angelicamaciel_adv@mail.com
, advogada, conforme acordado entre as parte, nas tratativas para solução do inadimplemento.

e)No Agravo de Instrumento n.o 1013196-03.2024.8.11.0000, julgado por esta colenda 5a Câmara de Direito Privado, foi reformada a decisão de Primeira Instância que, na Ação Declaratória de Renovação Automática do Contrato c/c Interdito Proibitório movida pelo agravado Antônio D'
Angelly
Dias Daltro, arrendatário, para afastar a concessão da tutela de provisória de urgência que havia determinado que os ora agravantes se abstivessem de praticar atos impeditivos ao exercício da posse pelo ora recorrido. Nesse sentido, os ora agravantes destacam que, naquele outro Agravo, esta Câmara entendeu que, em se tratando de contrato por prazo determinado, o arrendador pode pedir a retomada do imóvel independentemente de notificação formal e que, apesar disso, o arrendatário foi devidamente notificado quanto ao desinteresse na renovação.

f) O fundamento externado na decisão ora objurgada,
de que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos agravantes, na ação de no 1000713-90.2024.8.11.0015, com concessão de liminar que suspendeu os efeitos do protesto, é circunstância alheia à pretensão deste Agravo de Instrumento.

g) Há risco de dano irreparável aos agravantes, caso não se conceda a tutela de urgência para o despejo dos arrendatários com a retomada da posse do imóvel em favor dos recorrentes, pois estes ficariam impedidos de dar início às tratativas do plantio para a próxima safra, em cumprimento à função social do imóvel, tudo em homenagem ao direito de propriedade constitucionalmente garantido.

h) Não há qualquer possibilidade de manter os arrendatários na área, seja em razão das divergências instauradas entre eles ou pela ausência de intenção na renovação do contrato de arrendamento pelos arrendantes.

i) Não há risco de irreversibilidade, pois, ainda que remoto, eventual prejuízo que possa decorrer da desocupação da área, em nada interfere no deferimento do pleito de despejo, na medida em que eventual direito de indenização não será compensada mediante a dívida do arrendamento, devendo ser buscado por meios próprios.

O agravado
Antonio
D’
Angelly
Dias Daltro, por sua vez, em sua contraminuta sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) A forma em que foi realizada a notificação extrajudicial do agravado não seguiu o disposto no Estatuto da Terra, o que implicaria em renovação automática.

b) Os arrendadores ora agravantes estariam, na verdade, negociando o arrendamento da área sobre a qual possuiria direito de preferência, garantido em lei, com sua ex-companheira, ora também agravada, conforme declaração firmada pelo corretor de imóveis, o que também resultaria no direito do agravante à renovação automática do contrato de arrendamento.

c) Na Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento (autos n.o 1000394-73.2024.8.11.0096) movida pelo ora agravado, este sustenta a exceção do contrato não cumprido em desfavor dos ora recorrentes.

d) O agravado iniciou as negociações para compra de fertilizantes, insumos, sementes, agrotóxicos, dentro outros, visando o plantio da safra subsequente (safra de soja 2024/2025), sendo inegável que estas negociações resultaram em grandes investimentos (recursos já dispendidos pelo agravado), conforme documentação anexa.

e)
Na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Cobrança de Cláusula Penal Pactuada em Contrato, cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Título por Exceção de Contrato Não Cumprido, com pedido liminar
“
inaldita
altera
parts
”
e produção antecipada de provas
(autos n.o 1000713-90.2024.811.0015), movida pelo agravado em desfavor dos agravantes,
o Juízo a quo deferiu o pedido de sustação do protesto concernente à parcela do arrendamento vencida em 15/03/2024. Esta mesma Quinta Câmara manteve a decisão de sustação do protesto no Acórdão do Agravo de Instrumento n.o 1017105-53.2024.811.0000.

O Exmo. Desembargador Relator, Márcio Vidal, por sua vez, deferiu a tutela de urgência recursal em desfavor dos agravados, conforme Decisão Interlocutória de ID 236675166, e, em seu Voto, deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a imediata retomada do imóvel pelos agravantes.

Em síntese, o eminente Relator entendeu que:

a) A controvérsia sobre a manutenção de posse, pelo arrendatário ora agravado, já foi examinada, por esta Quinta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1013196-03.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu o direito dos arrendadores a retomarem o imóvel, uma vez que a ausência de notificação formal não implica em renovação automática do contrato e o inadimplemento contratual do arrendatário autoriza retomada do imóvel.

b) No julgamento do Agravo de Instrumento no 1013196-03.2024.8.11.0000, foi fixado o entendimento de que se deveria respeitar o acordo firmado entre as partes, com observância ao princípio da boa-fé objetiva, quanto à extinção da avença pelo decurso do prazo e pelo inadimplemento do arrendatário.

c) A renovação automática por ausência de notificação formal não se sustenta, pois o contrato não fez previsão da prorrogação automática.

d) Segundo o Estatuto da Terra e o Decreto n.o 59.566/66, a renovação do contrato deve observar a manifestação expressa das partes que, no caso, não ocorreu.

e) Contratos de arrendamento rural com prazo determinado não se prorrogam automaticamente, conforme entende a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

f) A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), em favor dos agravantes, se evidencia pelo encerramento do contrato determinado em 30/08/2024.

Em sequência, pedi vista dos autos para analisar, com maior profundidade, as múltiplas relações contratuais entre as partes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Pois bem
.
No caso em tela, chamaram minha atenção duas circunstâncias que me levaram a pedir vista destes autos, quais sejam:

a) A existência de norma de ordem pública, no Estatuto da Terra, quanto ao direito de preferência e de renovação contratual do arrendatário, quando o arrendador pretender firmar contrato com terceiro, e a questão da insinceridade do arrendador, caso este não cumpra com a regra legal do uso do imóvel para exploração própria ou por seus descendentes.

b) O fato da devedora solidária, quanto à inadimplência contratual em exame, ter se tornado a nova arrendatária do mesmo imóvel, o que poderia implicar e agravar não só na insinceridade da declaração dos arrendantes, nas referidas notificações extrajudiciais, mas no fato de que a inadimplência não poderia ser utilizada como fundamento para se afastar o direito à renovação do contrato, em razão da boa-fé contratual e do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Antes de adentrar no enfrentamento dessas duas supracitadas questões, primeiramente importa destacar que o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013196-03.2024.8.11.0000
tratou de relação jurídica distinta à desta
, concernente à
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório
(autos n.o 1000394-73.2024.8.11.0096) ajuizada por Antônio D’
Angelly
Dias Daltro, ora agravado, em desfavor dos ora agravantes.

Já a tutela de urgência, objeto deste Agravo de Instrumento,
envolve outra relação jurídica
, qual seja, a tratada na
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Pedido Liminar
(autos n.o 1017138-95.2024.8.11.0015) movida por Fernando
Feronatto
e Marco
Antonio

Feronatto
, ora recorrentes, em desfavor do ora agravado,
com pedido distinto
, postulado em Primeira Instância pelos ora recorrentes e renovado nesta Segunda Instância, qual seja, o pedido de Despejo liminar em desfavor do ora recorrido.

Assim, primeiramente, verifica-se que
não há coisa julgada material
a afetar a situação ora em exame, no que tange ao Acórdão do supracitado Agravo de Instrumento n.o 1013196-03.2024.8.11.0000, que reformou decisão interlocutória que havia deferido a tutela provisória de urgência, na citada Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório, em favor da posse do ora agravado.

Ademais, caso o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1013196-03.2024.8.11.0000 resultasse em coisa julgada a impedir a rediscussão da matéria, não haveria necessidade dos ora Agravantes moverem outra demanda judicial em desfavor do ora recorrido, para buscar afastar a posse do agravado sobre o imóvel em litígio.

Por fim, destaca-se que,
ainda que se tratasse reapreciação de tutela de urgência na mesma ação, que não é o caso
, ou seja, na mesma relação processual, tal pedido,
desde que se comprovem os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, pode ser renovado
a qualquer momento pela parte, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Desse modo, reafirmo que
os fundamentos que permeiam a discussão sobre o despejo liminar em exame, e que me levaram a pedir Vista dos autos, são distintos da temática envolvendo a necessidade ou não da notificação pessoal expressa de encerramento contratual e do termo final do contrato
, enfrentada no outro Agravo de Instrumento n.o 1013196-03.2024.8.11.0000,
conforme passarei a explanar
,
não havendo, portanto, risco de enfraquecimento da
segurança jurídica
das decisões proferidas por esta Colenda Quinta Câmara
.

DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA DISCUTIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Passada essa fase, adentro no enfrentamento das demais questões suscitadas, considerando que o presente momento processual visa à análise da
probabilidade do direito
e do

periculum in mora
referente a tutela de urgência de Despejo indeferida pela decisão objurgada, e não à apreciação exauriente dos fatos, a saber.

Conforme muito bem explanado pelo eminente Relator, o caso aqui tratado se refere a um contrato de arrendamento rural com prazo determinado, e, em razão da não devolução da área arrendada, os agravantes manejaram ação de rescisão contratual c/c despejo da parte agravada.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se
que o fato de o contrato de arrendamento rural ser por prazo determinado não afasta as regras do
direito de preferência do arrendatário
, nos termos do art. 95, incisos I, IV e V, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e do Decreto n.o 59.566/66
.

Com efeito, tais disposições legais aplicam-se a arrendamentos, também, com termo final, uma vez que todos os contratos de arrendamento rural devem ter, ao menos, um prazo mínimo de duração ou serem por prazo indeterminado, ambos devendo observar o aludido direito de preferência, até porque o mais corriqueiro é que seja exercido em contratos por prazo determinado, ao fim destes, conforme cita-se dos seguintes artigos odo Estatuto da Terra e do Decreto n.o 59.566/66,
in
verbis
:

Art. 95.
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios
:

[...]

I -
os
prazos
de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;

II -
presume-se
feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

IV -
em
igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente
notificação extrajudicial das propostas existentes
. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V -
os
direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo
não prevalecerão se
, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial,
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

[...]

prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas;

[...]

DECRETO No 59.566, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966

Art
2o
Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos
(art.13, inciso IV da Lei no 4.947-66).

Parágrafo único.
Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

[...]

Art
3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não
, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
n
e
le
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial
, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou
aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.

[...]

Art
12.
Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações
:

[...]

VIII -
Prazo de duração
, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas
d
e
sse
pagamento ou partilha;

[...]

Parágrafo único.
As partes poderão ajustar outras estipulações que julguem convenientes aos seus
inter
e
sses
, desde que não infrinjam o Estatuto da Terra, a Lei no 4.947-66 e o presente Regulamento
.

[...]

Art
13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cl
á
usulas q
ue
assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66);

[...]

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a)
prazos mínimos
, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:

[...]

-
de
5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal
;

[...]

IV -
Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22
d
e
ste
Regulamento
.

[...]

Art
22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
notificá-lo das propostas recebidas
, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

[...]

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se
autom
a
ticamente
renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo,
não prevalecerão se
, até o prazo 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação,
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal
, na forma dos artigos 7o e 8o
d
e
ste
Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra)
.

[...]

Desse modo, nos termos dos supracitados dispositivos do Estatuto da Terra,
além do direito de preferência e da proibição de insinceridade serem aplicáveis a contratos por prazo determinado, verifica-se três requisitos
para se afastar
a renovação automática do contrato de arrendamento rural por prazo determinado
:

a) A notificação extrajudicial, ao arrendatário, até seis meses antes do vencimento do contrato, informando as propostas recebidas de terceiro com interesse no arrendamento; ou

b) A notificação extrajudicial, ao arrendatário, até seis meses antes do vencimento do contrato, com declaração, do arrendador, de que tem a
intenção de retomar o imóvel para cultivo direto e pessoal ou através de descendente seu.

c) Quando o arrendatário, nos 30 dias seguintes ao término do prazo de seis meses para a notificação a ser encaminhada pelo arrendador, notifica este último de que não pretende desistir do contrato ou apresentar nova proposta.

Por conseguinte, no caso aqui tratado, constata-se que,
apesar da notificação extrajudicial ter sido realizada aos agravados, os arrendadores, ora agravantes, não observaram a proibição da insinceridade extraída do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, caput e §§1o e 2o do Decreto n.o 59.566/66
.

Com efeito, nota-se que os agravantes, quando da notificação endereçada à parte agravada
Antônio
D
’
Angelly
Dias Daltro, demonstraram a intenção de reaver a área arrendada para exploração por si ou por descendentes.

Porém, deixando escoar o prazo do aludido arrendamento rural, em 30.08.2024, já em 11.09.2024, formalizaram novo contrato de arrendamento com a avalista da relação contratual, até então havida entre os agravantes e
Antônio
D
’
Angelly
Dias Daltro, a Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, com prazo até 30.08.2028.

Importante observar, que a Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
,
também, consta como ré na demanda principal rescisória e, portanto, tida por responsável pela inadimplência da parcela contratual vencida em 15/03/2024, utilizada como um dos fundamentos para o pleito rescisório.

Ainda merece destaque que essa apontada inadimplência contratual dos agravados está sendo discutida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Cobrança de Cláusula Penal Pactuada em Contrato, cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Título por Exceção de Contrato Não Cumprido (autos no 1000713-90.2024.8.11.0015), inclusive, com liminar deferida pelo Juízo a quo, suspendendo os efeitos do protesto tirado contra aqueles (os agravados).

Desse modo, sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento do ilustre Relator, entendo que esse quadro fático-contratual, para fins de análise da probabilidade do direito dos agravantes, indica fortes indícios de manobra contratual para excluir o agravado Antônio da relação do arrendamento rural, com manutenção da avalista

Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
.

Há de se consignar que a insinceridade, conforme a legislação ruralista, é tão grave que confere, ao arrendatário preterido, o direito à indenização pelas perdas e danos do período que deixou de lucrar ou pelos investimentos que tenha realizado buscando a aludida renovação contratual, nos termos do
§ 4o do art. 22 do Decreto n.o 59.566/66
, conforme cita-se:

[...]
§ 4o A insinceridade do arrendador que poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido,
importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário
.

E nem há que se entender que, com fulcro no supracitado §4o, então o direito à renovação contratual se resolveria em perdas e danos.

Ora,
se a ausência de notificação extrajudicial, requisito formal, resulta em direito à renovação, o que dizer de conduta mais grave, violadora da boa-fé contratual, qual seja, a insinceridade do arrendador que se equipara à uma notificação nula, simulada
?

Ademais,
ressalta-se que é direito do arrendatário em exigir o cumprimento da obrigação legal do arrendador, qual seja, a renovação automática do contrato por inadimplemento do arrendador ao violar o direito de preferência, decorrente da insinceridade
, com fulcro nos artigos supracitados e pela inteligência do
art. 475 do Código Civil
,
independentemente de também pleitear pelo direito à indenização pelas perdas e danos
do período em que não pode exercer seus direitos contratuais no imóvel,
in
verbis
:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.

[...]

Outrossim, só caberia falar em resolução do contrato por perdas e danos, em decorrência da insinceridade do arrendador,
como única possibilidade ao arrendatário
,
caso o prazo para o futuro contrato de arrendamento, a ser renovado, já estivesse ultrapassado quando o arrendatário percebesse tal insinceridade
, o que não é o caso aqui discutido, pois o contrato com o arrendatário
Antônio
D
’
Angelly
Dias
Daltro,

com
prazo de 06 anos, findou em 30/08/2024, ou seja, ainda faltam muitos anos de renovação contratual, sendo descabida, contrária ao regramento legal e não razoável impedir a renovação e resolvê-la por indenização por perdas e danos.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal, do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos fundamentos de decisão interlocutória proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Antônio
Carlos Ferreira:

EMENTA. DIREITO CONTRATUAL.
ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETOMADA. INSINCERIDADE. ART. 95, IV E V, DO ESTATUTO DA TERRA E ART. 22, § 4o DO DECRETO LEI N. 59.666/66. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO PELA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação de indenização por rescisão contratual antecipada de arrendamento rural cumulada com danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão do contrato e condenando o apelante ao pagamento de multa rescisória no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central está em verificar: a) a insinceridade na retomada do imóvel pelo apelante e a violação do direito de preferência dos apelados; b) o comportamento contraditório do apelante ao notificar os apelados sob alegação de uso próprio, sem mencionar descumprimento contratual, e, posteriormente, alegar essa questão em juízo para justificar a rescisão; c) a correta aplicação da multa rescisória prevista contratualmente; e d) a necessidade ou não de modificação ou redistribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que o apelante, embora tenha notificado os apelados sobre a não renovação do contrato para uso próprio da área, posteriormente arrendou o imóvel a terceiros, preterindo o direito de preferência dos apelados, em violação ao teor do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra, e o art. 22, §4o, do Decreto-Lei no 59.566/66.

4. O comportamento do apelante revela insinceridade e contradiz o que foi anteriormente declarado, ao não alegar, na notificação de retomada, o suposto descumprimento contratual (abandono do imóvel e danos ao solo) pelos apelados. Esse comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva e impede o aceite da alegação de descumprimento contratual suscitada como defesa perante o Juízo a quo.

5. A multa rescisória prevista no contrato foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante não observou o direito de preferência dos apelados.

6. A redistribuição das verbas sucumbenciais deve ser feita em razão da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"
A insinceridade do arrendador na retomada do imóvel, ao não
utilizá-lo
para plantio próprio e arrendá-lo a terceiros, configura violação do direito de preferência do arrendatário, nos termos do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 4o, do Decreto-Lei n. 59.566/66
."

"
O comportamento contraditório do arrendador, que notificou a retomada para uso próprio sem alegar descumprimento contratual e, posteriormente, utilizou essa justificativa em juízo, viola o princípio da boa-fé objetiva
."

"A aplicação de multa contratual rescisória, em desfavor do arrendante, é cabível diante da infração ao direito de preferência e da insinceridade na rescisão contratual."

"A redistribuição das verbas sucumbenciais é necessária em razão da sucumbência recíproca, conforme previsto no art. 86 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, IV e V; Decreto-Lei no 59.566/66, art. 22, §4o; Código Civil,
arts
. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL - AC 0101314-91.2003.8.02.0053, Rel. Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 2a Câmara Cível, p. 26.05.2011.

(N.U 1000615-46.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – Ação julgada parcialmente procedente – Despejo concedido – Acolhido pedido de desocupação em razão da venda da propriedade arrendada – Contrato que estaria vigendo por prazo indeterminado – Impossibilidade – Diferentemente de um contrato de locação de imóvel urbano, o arrendamento rural não passar a viger por prazo indeterminado como término do prazo ajustado entre as partes – Impossibilidade de despejo por denúncia vazia em contratos disciplinados pelo Estatuto da Terra –
Com o término do prazo contratual ocorre a renovação automática do arrendamento por novo período previsto em contrato – Arrendador pode evitar a renovação automática em caso de arrendamento para terceiro, desde que possibilite ao atual arrendatário o exercício do direito de preferência
–
Outra possibilidade é a retomada das terras para uso próprio ou de seus familiares
– Nos dois casos deve notificar o arrendatário seis meses antes do término do contrato – Já a alienação do imóvel rural não se mostra capaz de impedir as sucessivas renovações do contrato de arrendamento rural, tampouco justifica o despejo – Previsão expressa do art. 92, § 5o do Estatuto da Terra – Novo proprietário que se sub-roga nos direitos do arrendador – No caso dos autos, sequer há prova da venda do imóvel – Hipótese que não justifica a determinação de despejo dos arrendatários – Contrato de arrendamento em pleno vigor e que garante aos arrendatários a manutenção na posse do imóvel – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10275608520188260577 SP 1027560-85.2018 .8.26.0577, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 12/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022) [grifo nosso]

[...]
V. Pretendem os apelantes que seja reconhecida a insinceridade do pedido de retomada do imóvel arrendado e, em consequência, a inaplicabilidade do artigo 32, inc. I, do Decreto 59.566/1966 à espécie, em razão da renovação dos contratos de arrendamento por prazo indeterminado. Outrossim, pleiteiam que seja declarado seu direito de retenção do imóvel em razão das benfeitorias realizadas.

Pois bem, consta nos autos que em 06.05.2015 as partes celebraram "instrumento particular de parceria agrícola" tendo por objeto as propriedades denominadas Fazenda Caracu, Fazenda Lagoa Seca e Gleba Vitória, localizados, respectivamente, nos municípios de Candói e Guarapuava, pelo prazo de 01.06.2015 até 31.05.2017 (cláusulas 1a e 3a - mov. 1.5).

Em 22.07.2016 os apelantes foram notificados judicialmente pela recorrida acerca da sua intenção da apelada de retomar os imóveis arrendados ao término do prazo contratual, para fins de exploração direta das propriedades, bem como da necessidade de desocupação e restituição do imóvel no prazo ajustado (
movs
. 19.1, 20.1 e 25.1 - Autos de notificação judicial no 0010242- 45.2016.8.16.0031).

Em contrapartida, foi proposta pelos recorrentes a presente ação de interdito proibitório. Na sequência, diante da permanência dos apelantes no imóvel foi manejada pela apelada a ação de despejo em apenso, sob no 0009139- 66.2017.816.0031.

[...]

Depreende-se dos mencionados dispositivos que
o direito de preferência à renovação do arrendamento conferido ao arrendatário não prevalece ao direito de retomada do proprietário,
desde que observados os requisitos supramencionados (intenção de exploração ou cultivo direto
, formalmente comunicada com seis meses de antecedência ao arrendatário - art. 95, V, da Lei no 4.504/64 e art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66),
cabendo ao arrendatário a prova da insinceridade do arrendador, isto é, de que a destinação pretendida é diversa da declarada.

A respeito do ônus da prova da insinceridade da retomada, leciona a doutrina:

[...]

Portanto, competia à parte apelante demonstrar a insinceridade do pedido de retomada, ônus do qual não se desincumbiu (CPC/15, art. 373, II).

[...] (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.585.914, Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, DJEN de
DJe
30/09/2022.) [grifo nosso]

Todavia,
resta enfrentar a questão da inadimplência dos agravados quanto à última parcela do contrato
, o que poderia afastar, mesmo no caso de insinceridade dos arrendadores, o direito à renovação do contrato em razão da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Ocorre que o caso em exame é deveras
sui generis
, uma vez que, a insinceridade dos arrendadores, ora agravantes, por terem retomado o imóvel para exploração por terceiro e não por eles próprios ou seus descendentes, agrava-se pelo fato de que, como já registrado alhures, o novo contrato de arrendamento
foi firmado com a devedora solidária do contrato de arrendamento em discussão, qual seja, a ora agravada Lucia Salete da Silva
Marchett
.

No contrato em exame, a agravada Lucia Salete da Silva
Marchett
consta como
fiadora
do arrendatário
Antônio
D’
Angelly
Dias Daltro, conforme ID 162234519 dos autos de origem e afirmação dos próprios agravantes.

Desse modo, com a suposta inadimplência do arrendatário, ora agravado, a Sra. Luzia Salete da Silva
Marchett

também se tornou devedora, solidária, quanto ao alegado inadimplemento
.

Isso porque, nos termos dos
artigos 818 e 827 do Código Civil
, o fiador assume a responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação, permanecendo, assim, o dever de adimplemento integral da obrigação, nestes termos:

[...]
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.

[...]

Porém,
apesar de também inadimplente quanto ao mesmo contrato, os arrendadores firmaram o novo arrendamento com a devedora, ora agravada, conforme ID 259071171, a qual também estava ciente da dívida e da insinceridade, pois também foi notificada extrajudicialmente, conforme afirmado pelos próprios agravantes
.

Sobre o fato, destaca-se a seguinte explicação da agravada, Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, também devedora, que reforça a ciência da recorrida a respeito da inadimplência:

[...]
Como fiadora no contrato anterior, Lúcia assumiu uma posição de responsabilidade solidária em relação às dívidas do agravante. O novo contrato foi essencial para
: (i) Viabilizar meios para que Lúcia honre sua obrigação como fiadora, utilizando a exploração da área para gerar recursos financeiros; (
ii
) Evitar a perpetuação de prejuízos aos arrendadores, que já haviam enfrentado inadimplência e resistência em desocupar a área por parte do agravante.

[...] (ID 259071165, p. 07, contraminuta)

Assim, é incoerente a alegação da agravada, Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, de que o contrato firmado com os arrendadores, ora agravantes, seria válido porque a inadimplência afastaria o direito do agravado
Antônio
D’
Angelly
Dias Daltro à renovação do arrendamento, conforme cita-se da contraminuta recursal apresentada pela referida agravada:

[...]
Não se pode esquecer, ainda, que o
agravante perdeu seu direito de preferência por ter inadimplido a parcela vencida em 15.03.2024
, o desqualificando para o exercício desse direito. Por conseguinte,
o arrendatário inadimplente não pode fazer jus ao direito de preferência na renovação do
contrato
.
[...]
(ID 259071165, p. 07)

Isso porque o
princípio da boa-fé contratual
, insculpido nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil
, bem como o
princípio do
venire
contra
factum

proprium
, vedam que os arrendadores, ora agravantes, se beneficiem de conduta insincera e de comportamento contraditório, consistente no fato de,
após agirem de forma insincera quanto ao novo contrato para explorar a área, sustentarem que o arrendatário, ora agravado, não tem direito à renovação em razão da inadimplência, mas, simultaneamente, firmarem novo contrato de arrendamento com a devedora solidária do contrato inadimplente
.

Assim, ao violarem o disposto no Estatuto da Terra, afastando, pela insinceridade, o direito de preferência do arrendatário à renovação contratual, e ao firmarem novo arrendamento com a própria devedora solidária, os agravantes demonstram comportamento ilegal, contraditório e abusivo, que desvirtua a função social e o equilíbrio dos negócios jurídicos.

Nesse sentido, destaca-se as seguintes alegações e afirmações dos ora agravantes,
em desfavor de ambos os agravados
, incluindo a Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, que reforçam o comportamento contraditório dos arrendadores,
in
verbis
:

[...] 07. O pedido tem inteira pertinência na medida em que, a partir do vencimento, que é iminente (30/08/2024), os agravantes terão que iniciar o preparo do imóvel para dar início à próxima safra, sob pena sofrer sensíveis e irreparáveis prejuízos, além dos já experimentados
por incúria
dos agravados
, de tal forma que, a decisão açoitada, não tem sustentação lógica-jurídica e deve, por isso, ser reformada para determinar a retomada imediata do imóvel.

(ID 235447177, p. 07, petição do agravo de instrumento)

[...]

11. Assim, todas as tratativas se desenrolaram através de meios eletrônicos, inclusive
a notificação prévia do desinteresse na renovação do contrato, endereçada ao agravado
e à sua fiadora
em 01/02/2024:

[...] (ID 235447177, p. 08, petição do agravo de instrumento)

44. O
periculum in mora
, advém da inutilização da prestação jurisdicional perquirida em razão do período de tramitação dos autos, especialmente pelo fato de
não haver mais qualquer possibilidade
de manter os
arrendatários
na área, seja em razão das divergências instauradas entre eles ou pela ausência de intenção na renovação do contrato de arrendamento pelos arrendantes
, que serão privados do exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade [...] (ID 235447177, p. 022 petição do agravo de instrumento) [grifo nosso]

Ademais, ressalta-se que há decisão interlocutória, confirmada por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado (Agravo de Instrumento 1017105-53.2024.811.0000), em ação (autos no 1000713-90.2024.8.11.0015)
,
movida pelo agravado, na qual este alega exceção do contrato não cumprido quanto à inadimplência da última parcela do arrendamento em questão, que sustou o protesto em desfavor do ora agravado.

Desse modo, nesta fase de cognição sumária da relação processual em exame, verifica-se que se enfraquece a probabilidade do direito dos agravantes, no que tange ao pedido de despejo liminar para retomada do imóvel, uma vez que a questão envolvendo as normas de ordem pública do Estatuto da Terra, quanto à renovação por insinceridade do arrendador, e a questão
do
novo contrato ter sido firmado com inadimplente solidária, precisam ser
melhor
esclarecidas na instrução probatória.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(
TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Assim, entendo, com a devida vênia, pela necessidade de revogação da liminar recursal e desprovimento do recurso, a fim de se afastar o despejo liminar em exame.

Todavia, verifica-se que a agravada, Lucia Salete da Silva
Marchett
, postula que, em caso de eventual improvimento do presente Agravo de Instrumento, lhe seja garantida a colheita dos frutos pendentes e a indenização pelas melhorias realizadas no solo, denotando o
periculum in mora
inverso e a probabilidade de suas afirmações quanto ao alegado prejuízo que poderia sofrer, conforme cita-se de sua contraminuta:

[...]
Oportuno informar, por derradeiro, que Lúcia realizou o plantio de soja em toda a área da Fazenda Sumatra. A imagem abaixo permite uma compreensão do empreendimento rural de Lúcia, composto, atualmente, pelas Fazendas Manancial e Sumatra:

[...]

O registro fotográfico da Fazenda Sumatra, realizado em 09.12.2024, cujo material encontra-se identificado com coordenadas geográficas, não deixa margem para dúvida acerca da semeadura no imóvel, levada à efeito por Lúcia, providência que demandou significativo investimento em adubo, calcário, dentre outros:

À propósito, a lavoura em vias de formação encontra-se gravada com alienação fiduciária em favor de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, decorrente da comercialização antecipada da produção para o fomento do plantio, conforme comprovam as certidões em anexo.

Do mesmo modo, as Cédulas de Produto Rural emitidas por Lúcia, permitem uma dimensão dos investimentos realizados no imóvel e demonstram as obrigações assumidas perante terceiros para fomentar a produção agrícola.

Assim sendo,
em face do princípio da eventualidade, na remota hipótese deste r. juízo rever o entendimento acerca do despejo concedido, deve ser assegurado à Lúcia, a colheita dos frutos pendentes e indenização pelas melhorias realizadas no solo, dada a expectativa de arrendamento pelo prazo de 04 anos, nos termos do art. 1.255, do Código
Civi
l. (
ID 259071165, p. 07, contraminuta da agravada)

Em que pese a Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
estar na condição de agravada e não ter recorrido contra a decisão ora objurgada, é cediço que, surgindo na relação processual fatos a corroborar com a probabilidade do direito e do
periculum in mora
, o Juiz, em qualquer grau de jurisdição e inclusive
de ofício
, poderá deferir a tutela provisória de urgência, nos termos dos
arts
. 297, caput e 300, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 297.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

[...]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX
OFFICIO.
POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA.
DESNECESSIDADE.
CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .

O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "
ex

officio
", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional
. 2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.2 .1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ -
AgInt
na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2022) [grifo nosso]

Desse modo, com fulcro nos
arts
. 8o, 297 e 300 do Código de Processo Civil
, entendo que a retomada do imóvel em favor do Sr.
Antonio
D’
Angelly
Dias Castro – decorrente do desprovimento do presente Agravo e da manutenção dos efeitos da decisão de Primeira Instância ora agravada – deverá ocorrer
somente após a colheita dos frutos pendentes
à Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
.

Essa condição deverá ficar sob rigoroso acompanhamento do Juízo de Primeira Instância, a seu critério, garantindo a preservação dos direitos da referida agravada sem prejuízo ao regular andamento do feito.

Quanto ao direito à indenização pelas supostas melhorias realizadas no solo e à expectativa de contratação por 04 anos, cumpre destacar que não cabe a postulação de condenação em indenização em sede de contraminuta do agravo.

Tal pleito demanda apreciação exauriente dos fatos, observância do contraditório, da ampla defesa, do princípio do dispositivo e do devido processo legal em demanda autônoma, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88.

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com a determinação, por tutela provisória de urgência, que o direito do agravado
Antônio
D’
Angelly
Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva
Marchett
, condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Eminentes
Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025.